Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERSECUÇÃO DA ÍNTEGRA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual legitimidade, por parte do advogado substabelecido, para perseguir a íntegra do crédito referente aos honorários de advogado fixados em favor dos patronos da parte vencedora na demanda de origem.2. A legitimidade para o exercício da pretensão insatisfeita, no caso de crédito constituído por honorários de advogado, é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. 2.2. Na hipótese, no entanto, não houve o substabelecimento com reserva de poderes, de modo que o recorrente é parte legítima para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença destinada ao pagamento de crédito decorrente da condenação ao pagamento dos mencionados honorários. 2.3. Por essas razões já havia sido proferida a decisão, ora confirmada, que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.3. Recurso conhecido e provido.